Tribunal: TJSP
Processo: 2235156-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que relegou a apreciação do pedido de expedição de alvará para alienação do imóvel inventariado, para depois do cumprimento do item 1 da decisão de fls. 444/445, dentre eles a declaração de comprovante de recolhimento do ITCMD – Insurgência do condomínio/inventariante – Cabimento em parte – Conhecimento do recurso somente em relação ao ITCMD – Falta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que relegou a apreciação do pedido de expedição de alvará para alienação do imóvel inventariado, para depois do cumprimento do item 1 da decisão de fls. 444/445, dentre eles a declaração de comprovante de recolhimento do ITCMD – Insurgência do condomínio/inventariante – Cabimento em parte – Conhecimento do recurso somente em relação ao ITCMD – Falta de fundamentação em relação as demais questões - Condomínio que foi nomeado inventariante, em virtude da remoção de dois inventariantes, filhos do falecido, por não demonstrarem interesse em finalizar o inventário – Imóvel com dívidas de condomínio que remontam ao ano de 1999 – Inventariante está efetuando pagamento de IPTU – Justo motivo para o pagamento do ITCMD após a alienação do imóvel, caso a expedição do alvará seja deferido pelo juízo de primeiro grau – Condôminos que suportam os custos de inadimplentes, e já arcam com custos em razão do imóvel se encontrar desocupado há anos e em estado precário – Caso o imóvel seja alienado o produto da venda deve ser depositado nos autos e o ITCMD quitado com preferência - Decisão reformada em parte - Recurso conhecido em parte, e provido na parte conhecida.